Tribunal: TJMT
Processo: 1025546-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RAI No 1025546-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: DIVA ARRUDA DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação uma vez que, não obstante alegue o agravante que “[...]os Agravados não fizeram nenhuma prova válida dos supostos contatos administrativos que alegam ter realizado junto à Instituição Financeira.[...] (ID. 68535964 - Pág. 3), certo é que consoante decisão agravada e em consulta ao site deste e. Tribunal de Justiça, a ação busca e apreensão do bem, que tramitou na Comarca de Feliz Natal sob o cód. 47166, consolidou o veículo alienado fiduciariamente na posse do agravante.
Assim, no caso, o perigo da demora é in verso, porquanto diante da não transferência do veículo e do não pagamento dos respectivos impostos, taxas e despesas gerados pela propriedade do veículo, quem está sofrendo com restrições no seu CPF é a agravada.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida, recebendo o recurso apenas em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora